Tribunal: TJDFT
Processo: 0701376-42.2023.8.07.0021
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CELULAR INVADIDO POR TERCEIRO. DEVER DE SEGURANÇA. TRANFERÊNCIAS VIA PIX NÃO RECONHECIDAS PELA CORRENTISTA. SENHA NÃO DISPONIBILIZADA. QUEBRA DE PERFIL. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO INTER SA parte requerida contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial condenando-o a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 4.790,00 (quatro mil e setecentos e noventa reais), devidamente atualizada monetariamente pelo INPC a contar do respectivo desembolso (13/4/2023) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês da data da citação. Preliminarmente, o recorrente suscita sua ilegitimidade passiva, pois alega não ter cooperado para o dano. No mérito, expõe que a conta objeto de suposta fraude foi movimentada desde sua abertura pelo mesmo meio em que ocorreu as transferências em que a autora/recorrida alega ter sido vítima de fraude. Argumenta que antes e após o tempo da ocorrência dos PIXs supostamente fraudulentos houve movimentação na respectiva conta. Aduz que “causa estranheza a afirmação de que a autora desconhece as transações realizadas para Erivaldo, o que levaria a uma possível fraude, já que antes disso e após, foram efetuadas diversas transferências das quais a autora não reclama, ou seja, um fraudador que estaria em posse dos dados bancários da autora não efetuaria apenas duas transações e deixaria saldo disponível em conta e, também, a autora não possuiria acesso a conta para realizar transações após a suposta fraude, já que, a conduta de um terceiro fraudador é justamente fraudar os dados bancários, de modo que impossibilite o acesso do titular da conta. Por fim, sustenta a não ocorrência da fraude alegada pela autora, pois há saldo remanescente na conta, movimentação bancária reconhecida pela autora posterior ao acesso de terceiro. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral.

II – Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 52618523 e 52618524). Contrarrazões apresentadas (ID 52618537).
III – Preliminar. Ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Na hipótese dos autos, o recorrente faz parte da relação jurídica dos autos, já que é o responsável bancário pela conta corrente, o que é suficiente para fixar sua legitimidade passiva e responder por eventuais falhas no serviço prestado. Portanto, rejeito a preliminar.
IV –Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3o, do CDC).
V – O cerne da controvérsia é aferir a responsabilidade da instituição bancária pela realização de transações financeiras na conta da recorrida.
VI – A teor do disposto na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Na situação em exame a autora/recorrida foi vítima de fraude por meio de acesso remoto ao aparelho celular e foi lesada com diversas transferências por meio do sistema PIX para dois destinatários.
VII – No caso, as transações por meio do sistema PIX foram realizadas nos dias 6 e 7 de abril de 2023 cinco transações para dois beneficiários - Luxpag e Pagsmile. A autora entrou em contato com o banco informando o ocorrido e registrou Boletim de ocorrência assim que teve conhecimento dos fatos.
VIII – Em que pese a alegação de responsabilidade do consumidor/cliente informar ao banco da fraude, é minimamente esperado dos sistemas de segurança institucional que reconheça transações que fogem do perfil do cliente (extrato de ID 52618514 deixa claro a divergência entre os valores das transações reconhecidas pela cliente e as da fraude) e não permita as transações até uma verificação mais confiável, seja por meio de verificação facial e/ou facial com documento de identificação para que se previna fraudes. Na hipótese foram cinco operações, em dois dias, sendo que dia 6/4/22 foram realizadas entre 14:18:07 e 17:57:21, conforme consta do extrato bancário e 07/04/2023 às 10:17. Insta destacar que, em que pese o recorrente alegar movimentação antes e depois da alegada fraude, verifica-se que há movimentações de recebimento de PIX na conta da recorrida, todavia, entre a data da ocorrência do acesso por terceiros ao celular e aplicativo da autora o que há é apenas um PIX enviado para outra conta da própria titular. O restante das transações é de recebimento de Pix e boletos. Destaco que só há retorno de envio de Pix pela autora dia 9/4/22.
IX – A atipicidade das transações e a incompatibilidade das movimentações com os padrões de consumo regular do correntista revelam que houve falha na prestação do serviço, diante da expectativa de segurança e autenticação que se espera frente à ferramenta utilizada e o volume da operação. Mesmo que o consumidor, vítima de estelionatários, tenha sido induzido fraudulentamente a instalar aplicativo malicioso, os danos daí decorrentes classificam-se como fortuito interno da atividade bancária pela falta de diligência na adoção dos procedimentos de autenticação, vigilância e segurança. Destarte, encontrando-se comprovada falha na prestação dos serviços de segurança bancário, a responsabilidade da recorrente deve ser mantida, conforme dispõe o art. 14 do CDC.
X- Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XI - A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.